Tribunal: TJES
Processo: 5000548-91.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-91.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEIZA GOMES TAVARES PORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA. DESCONTO POR FALTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS FALTAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000548-91.2022.8.08.0026

Recorrente: GEIZA GOMES TAVARES PORTO

Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GEIZA GOMES TAVARES PORTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que foi determinada a readaptação da servidora por meio do processo nº 5001418-73.2021.8.08.0026;
c)
que a sentença julgou improcedentes os pedidos fundamentando que é impossível conciliar as apontadas faltas/descontos com os dias úteis do mês de dezembro;
d)
que até o dia 8 de dezembro de 2020 a autora estava lotada na Secretaria de Saúde;
e)
que os atestados de exercício considerou que as faltas da autora foi expedida pela SEMUSP e não pela secretaria de saúde;
f)
que o município alegou que houve comunicação entre as secretarias para averiguação das faltas;
g)
que a informação foi verbal e informal;
h)
que os atestados colacionados aos autos e feriados e dias não úteis não concluem 15 dias passíveis de serem considerados não exercício;
i)
que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide rende-se a apurar quanto a possibilidade de indenização por danos morais e materiais tendo em vista os descontos pecuniários sofridos nos vencimentos da recorrente.

Alega a autora na inicial que é servidora pública e que desde o dia 08/12/2020 foi realocada da Secretaria Municipal de serviço Público para a secretaria de saúde por meio da portaria nº 73/2020.

Aduz ainda que ela e sua família foram acometidos pela COVID-19 no mês de dezembro de 2020, sendo entregue atestado médico com o fito de abonar as faltas. Todavia, da mesma forma houve o desconto salarial de 15 dias de trabalho.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a recorrente não comprovou que laborou nos dias nos quais teve desconto. Todavia, tenho que merece reforma, explico.

O município alegou em sede de contestação que apesar de haver a realocação da servidora apenas no da 08/12/2021, como houve a transferência, caberia à secretaria que a recebeu o fechamento da folha de pagamento daquele mês mediante a informação prestadas pela secretaria na qual a servidora estava atuando até o dia 08 de dezembro.

Colaciona ainda o documento de ID 5131023 que confirmaria que em dezembro a recorrida teria 15 faltas não justificadas. Ocorre que o referido documento se trata de uma planilha simples que não mostra o período ao qual ela se refere, nem mesmo especifica quais foram os dias faltados.

Tal fato se mostra estranho a esse juízo uma vez que o documento ID 5131006, pág. 5 mostra um atestado de frequência detalhado com horário de entrada e saída e assinatura da funcionária.

Desse modo, tenho que a recorrida não se desconstituiu de seu ônus probatório de comprovar por meio de registro funcional que a recorrente não trabalhou por 15 dias no mês de dezembro 2021, de modo que é injustificado o desconto financeiro referente às faltas indicadas.

Cabe destacar que a comprovação das faltas não é prova negativa ao ente público, de modo que deve recair sobre ele o ônus probatório da comprovação que as faltas foram de fato ocorreram e que o desconto foi legítimo.

Assim, mostra-se devida a restituição do desconto no importe de R$ 874,56 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a conduta abusiva das recorrentes, que de forma arbitrária deduziu dos vencimentos da servidora (verba de natureza alimentar) valores por faltas que não foram comprovadas. Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tenho por minorar a condenação para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo aos abalos sofridos.

Quanto ao pedido de aditamento à inicial, deixo de recebê-lo em atenção aos princípios da celeridade e simplicidade dos juizados especiais, tendo em vista que não foi oportunizado ao recorrido a manifestação quanto aos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a)
CONDENAR
o município de Itapemirim a indenizar a autora pelos danos materiais suportados, no importe de R$ 874,56 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) atualizado até o dia 09/12/2021 pelo IPCA-E e juros da poupança, após, corrigido unicamente pela SELIC, conforme emenda constitucional nº 113/2021, desde a data que deveria ter sido pago.

b)
CONDENAR
o município de Itapemirim a indenizar a autora por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa a ser atualizada pela SELIC, desde a data do arbitramento, conforme emenda constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)